Tribunal: CARF
Processo: 10830.720096/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720096/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.993 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/03/2004, 25/04/2004, 09/05/2004, 29/08/2004,
26/10/2004, 21/11/2004, 30/11/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 09/03/2004, 25/04/2004, 09/05/2004, 29/08/2004,
26/10/2004, 21/11/2004, 30/11/2004
PRESUNÇÃO DE EXTRAVIO DE MERCADORIA. DIVERGÊNCIA
VERIFICADA NA CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. FALTA DE
MERCADORIA REGISTRADA NO MANIFESTO.
Presume-se extraviada a mercadoria registrada no manifesto e não encontrada
na conferência final de manifesto. Considera-se importada a mercadoria
extraviada, e os tributos e penalidades incidentes sobre a importação devem ser
imputados ao responsável pelo extravio.
MANIFESTO DE CARGA. CONFERÊNCIA
FINAL. FALTA DE
MERCADORIA
POR
NÃO
ARMAZENAMENTO.
EXTRAVIO.
RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR.
O não armazenamento de mercadoria registrada em manifesto de carga,
juntamente com prova de que ocorreu efetivamente o seu extravio, leva a
imputação da responsabilidade ao transportador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720096/2008-72
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720096/2008-72

Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Tratam os autos de procedimento fiscal de conferência final de manifesto, do qual
decorreu a lavratura de Auto de Infração para exigência do Imposto sobre a Importação
(II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS/Pasep e COFINS incidentes na
operação, e multa prevista no art. 106, inciso II, alínea “d”, do Decreto-Lei n. 37/66, em
virtude do extravio de mercadoria manifestada, perfazendo o valor total de R$
141.155,48.
A autoridade lançadora relata haver constatado o não armazenamento de cargas que
foram regularmente declaradas no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento – MANTRA, instituído pela IN SRF n° 102/94.
1) 01 (um) volume, peso 13,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 04000873-8, de
09/03/2004, com o documento de carga aérea MAWB 045 7834 8362 HAWB 15521, no
Vôo TUS9121;
2) 01 (um) volume, peso 5,400 kg, sob o Termo de Entrada n° 04001546-7, de
25/04/2004, COM o documento de carga MAWS 549 1114 8185 HAWB 1KL1518, no
vôo FLW0773;
3) 01 (um) volume, peso 558,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 04001755-9, de
09/05/2004, COM o documento de carga MAWB 549 1115 7893 HAWB 18028831, no
vôo TUS9171;
4) 01 (um) volume, peso 50,000 kg, sob o Termo de Entrada n° 04003476-3, de
29/08/2004, com o documento de carga AWB 045 2460 7170, no vôo FLW0771;
5) 01 (um) volume, peso 20,400 kg, sob o Termo de Entrada n° 04004325-8, de
26/10/2004, COM o documento de carga MAWB 045 6073 5791 HAWB 16944, no vôo
TUS9121;
6) 01 (um) volume, peso 4,500 kg, sob o Termo de Entrada n° 04004709-1, de
21/11/2004, COM o documento de carga MAWB 549 1131 0036 HAWB 5LBZ335 , no
vôo FLW0771;
7) 01 (um) volume, peso 7,300 kg, sob o Termo de Entrada n° 04004841-1, de
30/11/2004, COM o documento de carga MAWB 549 1131 0622 HAWB 5LCB980, no
vôo TUS9121;
Para melhores esclarecimentos a respeito das mercadorias, a fiscalização diligenciou
junto ao transportador aéreo, agente de carga e/ou consignatário, cujas respostas foram
juntadas aos autos. De sua análise, a autoridade fiscal concluiu que houve o extravio das
cargas manifestadas, conforme segue:
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720096/2008-72

(1) Em relação ao MAWB 045 7834 8362 HAWB 15521, a fiscalização observa que a
valoração foi feita com base nas informações do conhecimento aéreo HAWB 15521
(frete) e de informações da fatura comercial no 4432157RI (Incoterm EXW),
apresentada pelo agente de carga - INTIMAÇÃO 004/2008.
(2) Em relação ao MAWS 549 1114 8185 HAWB 1KL1518, a fiscalização informou
que foi manifestado um volume, pesando 5,400 kg, Termo de Entrada n° 04001546-7 de
25/04/2004, com tratamento de carga TC = 4 (carga trânsito imediato). O extravio da
mercadoria foi verificado no PAF 10831.004775/2004-67, que tratou do cancelamento
da DTA 04/0111081-8. A valoração da mercadoria foi feita com base no conhecimento
aéreo HAWB 1KL1518 (frete) e da fatura comercial no. 55119. Em face da
impossibilidade de identificação da mercadoria importada, para cálculo dos tributos
aplicou-se o artigo 67, caput da lei 10833/2003.
(3) Em relação ao MAWB 549 1115 7893 HAWB 18028831, a fiscalização informou
que foi manifestado 01 volume, peso 558,000 kg, Termo de Entrada n° 04001755-9, de
09/05/2004, a valoração foi feita com base nas informações do conhecimento aéreo
HAWB 18028831 (frete) e da fatura comercial No. 33729 ( Incoterm FOB), apresentada
pelo importador. Para cálculo dos tributos aplicou-se o artigo 67, caput, da lei
10833/2003.
(4) Em relação ao AWB 045 2460 7170, a fiscalização informou que foi manifestado 01
(um) volume, pesando 50,000 kg, Termo de Entrada n° 04003476-3 de 29/08/2004, com
tratamento de carga TO = 6 (carga armazenamento), armazenada zerada em 30/08/2004.
Para valoração da mercadoria extraviada foram utilizadas informações da fatura
comercial No. 90811371 (Incoterm CPT).
(5) Em relação ao MAWB 045 6073 5791 HAWB 16944, a fiscalização informou que
foi manifestado 01 (um) volume, pesando 20,400 kg, Termo de Entrada n° 04004325-8
de 26/10/2004, com tratamento de carga TO = 6 (carga armazenamento), armazenada
zerada em 27/10/2004. Checando-se a DI 04/1108942-5, a fiscalização concluiu que o
House HAWB 16944 foi manifestado novamente sob o Master MAWB 045 6073 5835,
no Termo de Entrada 04004426-2 posterior, armazenado em 02/11/2004 e
desembaraçado pela DI 04/1108942-5. No entanto a autuação se deu em razão da
informação do importador que vinculou a carga ao DSIC 892 4001 1204.
(6) Em relação ao MAWB 549 1131 0036 HAWB 5LBZ335, a fiscalização constatou
que foi manifestado um volume, peso 4,500 kg, Termo de Entrada n° 04004709-1, de
21/11/2004. Para valoração da mercadoria, utilizou-se o Decreto 5910 de 27/09/2006
(Artigo 22 da Convenção de Varsóvia). Para determinação tributos, aplicou-se o
disposto no artigo 67, caput da lei 10833/2003.
(7) Em relação ao MAWB 549 1131 0622 HAWS 5LCB980, foi manifestado um
volume, pesando 7,300 kg, Termo de Entrada n° 04004841-1 de 30/11/2004, com
Tratamento de Carga TC=1 (carga pátio). Em virtude do não recebimento da carga, não
houve registro de Declaração de Importação e a carga foi armazenada zerada em
14/12/2004. Para valoração das mercadorias e cálculo dos tributos adotou-se o disposto
no artigo 67, caput e §1o da Lei n° 10.833/2003.
Cientificada do lançamento em 24/04/2008 (fls. 2) a interessada apresentou impugnação
tempestiva em 26/05/2008, juntada às fls. 344 e seguintes, alegando em síntese que:
(a) DO MAWB 045 7834 8362 HAWB 15521:
Reiterou as informações já prestadas à fiscalização, alegando que "o produto em questão
sequer fora transportado por esta empresa, uma vez que, embora discriminado no
conhecimento aéreo de carga, o mesmo não fora confiado para embarque pelo agente de
cargas, fato este que motivou a constatação de seu não armazenamento durante
conferência final de manifesto." Reclama que neste caso a responsabilidade é exclusiva
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720096/2008-72

do agente de carga pela fiel indicação e declaração alusiva à carga no conhecimento
aéreo, não podendo ser atribuída à transportadora. Avoca a Convenção de Montreal,
recepcionada por intermédio do Decreto Presidencial n° 5910/06, o Código Brasileiro
da Aeronáutica e artigo 10 da Convenção Internacional de Varsóvia.
(b) DO MAWB 549 1114 8185 HAWB 1KL1518:
Reconhece o extravio da carga, informa que existe Reclamação Formal "CLAIM"
apresentado pelo importador devidamente pago por esta transportadora. Esclarece que a
mercadoria em questão contém equipamentos avaliados em USD 2.759,00 (dois mil
setecentos e cinqüenta e nove reais), conforme a anexa Fatura Comercial n°. 55119.
(c) DO MAWB 549 1115 7893 HAWB 18028831:
Neste caso a interessada reafirma que dita mercadoria desembarcou amparada por
conhecimento aéreo distinto, qual seja, MAWB 549 1115 7882 - HAWB 18028831.
(d) DO AWB 045 2460 7170:
Reitera as informações já apresentadas à fiscalização de que a mercadoria em questão
chegou sobrante no vôo LA 7705 do dia 28 de agosto de 2004, sendo, desta forma,
objeto do DSIC no. 892 4001 1204, que foi objeto do Termo de Retenção GVIM 147-04
pela autoridade fiscalizadora, descaracterizando o extravio.
(e) DO MAWB 045 6073 5791 HAWB 16944:
Esclarece que de acordo com documentação juntada aos autos, a carga objeto do caso
em apreço desembarcou amparada por conhecimento aéreo distinto, qual seja, o MAWB
045 6073 5835.
(f) DO MAWB 549 1131 0036 HAWB 5LBZ335:
Informa que a mercadoria amparada pelo MAWB 549 11310036 HAWB 5LBZ335,
originalmente manifestada para o vôo FWL 771 do dia 21/11/04, termo de entrada
04004709-1, desembarcou amparada por conhecimento aéreo diverso, sendo objeto do
DSIC892 40016336.
(g) DO MAWB 549 1131 0622 HAWB 5LCB980:
Neste caso, a interessada reconhece o extravio, mas reclama da base de cálculo adotada,
uma vez que foram utilizados os dados das declarações de importação realizadas no 2°
semestre de 2007 pela empresa HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA,
importadora da carga. Alega que esta base é absolutamente genérica, não efetivamente
condizente ao produto manifestado. Esclarece que envidou esforços para obter as faturas
comerciais junto ao importador, sem sucesso. Reclama que a obrigação da apresentação
da fatura e do valor da mercadoria não compete à transportadora, sendo única e
exclusivamente do importador e do agente de cargas.
A 11a Turma da DRJ em São Paulo (fls. 487 a 500) julgou procedente em parte a
impugnação, mantendo o crédito tributário no valor de R$ 140.583,28, e exonerando o total de
R$ 572,28, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 09/03/2004, 25/04/2004, 09/05/2004, 29/08/2004, 26/10/2004,
21/11/2004, 30/11/2004
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA. EXTRAVIO.
Comprovam o extravio de mercadoria manifestada os registros do MANTRA (Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento) que indicam sua
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720096/2008-72

falta na descarga e não armazenamento. Todavia, nos casos em que houve comprovação
documental de duplicidade de registro no sistema, não há que se falar em extravio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSPORTADOR.
Atribui-se ao transportador a responsabilidade pelos tributos e multa incidentes sobre o
extravio, constatado na descarga, de mercadorias manifestadas.
MERCADORIA EXTRAVIADA. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA.
Para efeito de cálculo do imposto de importação, considera-se ocorrido o fato gerador
de mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente,
cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira, na data do
correspondente lançamento.
ARBITRAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 67, § 1o, DA
LEI No 10.833/2003.
No caso de impossibilidade de identificação das cargas extraviadas, aplica se o disposto
no artigo 67, § 1o, da Lei 10.833/03.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Da preliminar de nulidade do Auto de Infração
Após tratar da tempestividade do recurso interposto e relatar brevemente os fatos
que originaram o Auto de Infração, a recorrente faz menção ao art. 106 do CTN, que trata da
retroatividade da legislação tributária, e argumenta no sentido de que deveria servir como
enquadramento legal da autuação o Decreto 4.543/2002.
Pugna ainda pela aplicação dos Princípios da Legalidade e da Verdade Material,
pedindo pelo provimento do recurso voluntário, para que seja declarada a nulidade absoluta do
Auto de Infração e desconstituído o referido crédito tributário.
De início, insta destacar que tanto o Auto de Infração quanto os documentos que
lhe são anexos atestam a realização da conferência final de manifesto e constatam o não
armazenamento das cargas objeto da autuação, todas devidamente manifestadas no Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento – MANTRA (fl. 23) no
período de março a novembro de 2004.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720096/2008-72

Ainda, ao contrário do que afirma a recorrente, o Auto de Infração está
corretamente enquadrado, com amparo no Decreto-Lei no 37/1966, bem como no Decreto
4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro vigente na data dos fatos).
Portanto, como se percebe, a legislação utilizada como enquadramento legal na
autuação encontrava-se vigente à época dos fatos, não merecendo acolhida o argumento que trata
da aplicação do artigo 106 do CTN.
Da mesma forma, não se vislumbra na autuação qualquer violação aos Princípios
da Legalidade e da Verdade Material. Muito pelo contrário, o que se verifica é um conjunto de
intimações que buscam o entendimento da situação fática antes da autuação, corretamente
fundamentada na legislação vigente à época dos fatos e corroborada quase que integralmente
pela decisão de piso.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.
Por tais razões, entendo não haver nulidade da decisão recorrida.
Da presunção de extravio e da conferência final de manifesto
O controle aduaneiro, em razão do bem jurídico que visa tutelar, prevê hipótese de
presunção de extravio de mercadoria. Trata-se de presunção iures tantum – que comporta prova
em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao responsável, conforme previsto pelo artigo 1o do
Decreto-Lei no 37/1966 (grifos nossos):
Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como
fato gerador sua entrada no Território Nacional.
(...)
§ 2o - Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no Território
Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta venha a
ser apurada pela autoridade aduaneira.
No mesmo sentido dispõe o art. 72, §1o do Decreto 4.543/2002:
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira
no território aduaneiro.
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como tendo sido importada e cujo extravio
venha a ser apurado pela administração aduaneira.
O art. 60 do Decreto-Lei 37/1966, replicado no art. 580 do Decreto 4.543/2002,
prevê hipótese de presunção de extravio de mercadoria quando for constatada a falta.
Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
(...)
II – extravio – toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720096/2008-72

A presunção de extravio pode ser afastada, conforme prevê a própria legislação
aduaneira, cuja prova incumbe ao responsável. Entretanto, pela análise do conjunto probatório
trazido aos autos, e nos termos da decisão de primeira instância, a recorrente não apresentou
qualquer meio de prova idôneo apto a afastar a presunção de extravio.
Conforme descrito no Auto de Infração, em ato de conferência final de manifesto,
a Autoridade Fiscal constatou o não armazenamento das cargas objeto da autuação, apurando
assim a divergência entre o manifesto de carga no Sistema MANTRA e o que foi efetivamente
descarregado, e presumindo, portanto, o extravio da carga.
Assim determina o art. 39 do Decreto-Lei 37/1966 quando trata da conferência
final de manifesto (grifos nossos):
Art.39 - A mercadoria procedente do exterior e transportada por qualquer via será
registrada em manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para apresentação à
autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento.
§ 1o - O manifesto será submetido a conferência final para apuração de
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a falta ou acréscimo de
mercadoria.
§ 2o - O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas
aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§ 3o - O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto,
mediante termo de responsabilidade firmado pelo representante do transportador, no
País, quanto aos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apuradas.
Cabe observar que os §§ 2o e 3o acima transcritos já atribuem ao transportador a
responsabilidade pelos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apurados na
conferência final de manifesto.
A previsão de conferência final de manifesto encontra-se replicada ainda nos
artigos 51 e 589 do Decreto no 4.543/2002 (grifos nossos):
Art. 51. O manifesto será submetido à conferência final para apuração da
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a extravio ou a acréscimo de
mercadoria.
(...)
Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros de descarga.
O cerne da polêmica travada nos autos diz respeito ao fato de que o confronto das
informações contidas no manifesto de carga foi realizado não com o registro de descarga
propriamente dito, mas com os registros de armazenamento fornecidos pelo Sistema Mantra.
Assim, segundo entendimento da jurisprudência confrontada com a decisão
recorrida, o procedimento por meio do qual foi constatada a falta de mercadoria e, por
consequência, lavrado o auto de infração, não encontra respaldo legal, uma vez que a legislação
aduaneira previa, à época dos fatos, apenas o confronto entre a mercadoria manifestada e a
mercadoria descarregada, e não entre a mercadoria manifestada e a mercadoria armazenada.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720096/2008-72

Nesse sentido, reproduzo trechos do voto do Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, no Acórdão no 9303-008.803, que muito bem abordou a questão aqui discutida, os quais
adoto como razões de decidir (grifos nossos):
Com efeito, não há como, a priori, refutar o argumento de que a legislação aplicável
(art. 39, § 1o, do Decreto-lei no 37/66), ao disciplinar a Conferência Final de Manifesto,
referia-se exclusivamente ao confronto das informações contidas no Manifesto de Carga
com as informações obtidas a partir dos registros de descarga, sem fazer menção a
registros de armazenamento. Mas a razão por trás dessa aparente omissão não guarda
qualquer relação com a precisão, fidedignidade ou responsabilidade pelas informações
obtidas com base nos registros de armazenagem, e sim com certas particularidades no
transporte da mercadoria importada ao tempo em que a legislação aplicável foi
editada - ano de 1966.
À época, o transporte internacional de mercadorias era realizado, quase que
exclusivamente, por via marítima. Nos portos, a operação de descarga não é realizada da
mesma forma como acontece nos aeroportos. Quando o transporte é realizado por via
marítima, é sempre realizado o controle específico da descarga da mercadoria chegada
ao porto, que, após, pode seguir para armazenamento ou mesmo ser imediatamente
desembaraçada. Isso, contudo, não acontece no transporte aéreo. Quando a mercadoria
é descarregada no aeroporto, ela segue imediata e diretamente para o depósito, e é
no depósito que é feita Conferência Final de Manifesto, circunstância que deu
margem ao entendimento de que o procedimento estava sendo realizado pelo confronto
entre as informações contidas no Manifesto com as informações sobre a mercadoria
armazenada e não sobre a mercadoria descarregada.
Concessa venia, o que se vê não é mais do que uma confusão terminológica.
No caso de mercadorias transportadas por via aérea, as informações associadas à
descarga da mercadoria são obtidas com base nos dados processados pelo Sistema
Mantra, pois toda a mercadoria descarregada segue para armazenamento e são pelo
Sistema controladas. Trata-se, apenas, de uma mecânica decorrente da racionalização e
otimização do processamento das importações nos aeroportos, com base em
disponibilidades tecnológicas crescentes, que não estavam a disposição quando a
regulamentação legal do sistema foi concebida. A despeito disso, na essência, não há
qualquer distinção entre o controle de descarga das mercadorias e controle que é
realizado dentro do armazém, muito pelo contrário. Como disse, no propósito de dar
maior celeridade às importações realizadas por via aérea, o controle de que se trata foi
unificado.
E, de fato, o entendimento ora defendido é tão verdadeiro que, no intento de adaptar a
legislação às circunstâncias operacionais observadas nos aeroportos nos dias de
hoje, o vernáculo armazenamento foi incluído no texto legal. Observe-se.
Art. 658. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros, informatizados ou não, de descarga ou
armazenamento (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 39, § 1o). (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
E que não se fale em aplicação da legislação tributária a fatos, pois não é disso que se
trata. Como é de amplo conhecimento, é mais do que comum que a legislação tributária
seja alterada com o único propósito de evitar interpretações divergentes daquela que
retrata a verdadeira intenção da Administração ao editar um decreto ou encaminhar um
projeto de lei ao Poder Legislativo. Foi o que aconteceu. Para que fosse evitado o tipo
de discussão travada no vertente processo, foi editado o Decreto no 8.010/2013,
incluindo no texto legal a palavra armazenamento, resolvendo assim qualquer dúvida
sobre a correta interpretação acerca da aplicação do disposto no § 1o do art. 39 do
Decreto-Lei 37/66 quando o controle é realizado com base nos dados obtidos do
Sistema Mantra.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720096/2008-72

Da responsabilidade do transportador
Sobre a responsabilidade pelo extravio de mercadorias, assim determina o Decreto
no 4.543/2002, com o texto vigente à época da lavratura do Auto de Infração (grifos nossos):
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 41):
(...)
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga, extravio
ou acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão exigidos do
transportador:
I - no extravio, o imposto de importação e a multa referida na alínea "d" do inciso III
do art. 628; e
(...)
A regra igualmente consta no art. 60, §2o, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
(...)
§1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento de
ofício.
§2o Para os efeitos do disposto no §1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41;
(...)
Conforme destacado anteriormente, cabe observar ainda a previsão constante nos
§§ 2o e 3o do art. 39 do Decreto-Lei no 37/1966, que também atribui ao veículo (transportador) a
responsabilidade pelos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apurados na
conferência final de manifesto.
Da não ocorrência dos fatos geradores
Alega ainda a recorrente que o Auto de Infração deve ser declarado totalmente
insubsistente, uma vez que baseado unicamente na presunção de extravio das mercadorias, pela
simples constatação de não armazenamento das mesmas. Segundo tal entendimento, sequer
haveria ocorrido o fato gerador dos tributos lançados.
Mais uma vez não assiste razão à recorrente.
Conforme tratado nos tópicos anteriores, por existir previsão legal para a
presunção de extravio das mercadorias na situação enfrentada nos autos, considera-se ocorrido o
fato gerador dos tributos, nos termos do § 2o do artigo 1o do Decreto-Lei no 37/1966, já transcrito
anteriormente.
Portanto, entendo que acertou a Fiscalização na lavratura do Auto de Infração.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720096/2008-72

Das provas da não ocorrência do extravio das mercadorias
Quanto às provas da não ocorrência do extravio das mercadorias, apresentadas
pela recorrente, uma vez que não foram trazidas aos autos novas razões de defesa, reproduzo
trechos da decisão de piso, para cada conhecimento de carga citado, que adoto desde já como
razões de decidir (grifos nossos):
1) Do MAWB 045 7834 8362 - HAWB 15521:
No caso em questão o transportador informou a chegada do HAWB 15521 no sistema
MANTRA, (fls. 443), em 09/03/2004, vinculando-o ao MAWB 045 7834 8362,
discriminando tratar-se de 1 volume de peso 13 kg.
Foram anexados aos autos o manifesto de transferência de carga TRM (fls. 443), o
manifesto de carga (fls. 444), onde é possível constatar que, por meio deste Master,
foram embarcados 17 volumes, num total de 853 kg e, conforme consta às fls. 446, está
um volume, pesando 13 kg, objeto deste processo. Esta mercadoria está discriminada no
HAWB no 15521 de fls. 447.
O somatório dos volumes e pesos das mercadorias informadas no manifesto de carga é
exatamente igual aquele consignado no MAWB 045 7834 8362.
Desta forma, nos termos da documentação apresentada, tudo converge para o fato
de que a mercadoria foi devidamente embarcada. Sendo embarcada e não
localizada, seu extravio deve ser presumido na falta de provas que apontem o
contrário.
Em sua defesa, a interessada alega que a mercadoria sequer foi embarcada, e que houve
informação equivocada do agente. No entanto não colaciona aos autos provas que
atestem suas afirmações. Também reclama que a responsabilidade é do agente de cargas
que inseriu informação incorreta no sistema Mantra.
Conforme se verifica dos autos, se a mercadoria manifestada faltou na descarga, como o
transportador tem contra si a prova de seu recebimento e a obrigação legal de sua
entrega no lugar de destino, dele é a responsabilidade tributária pelo extravio verificado.
Anote-se que o conhecimento de carga prova o recebimento da mercadoria pelo
transportador, e a obrigação deste de entregá-la no local de destino, reputando-se não
escrita qualquer cláusula restritiva ou modificativa dessa prova ou obrigação (Decreto
no 19.473/1930).
(...)
Em conseqüência, considerando que houve regular informação no sistema Mantra das
cargas sob comento e, decorrido o prazo legal previsto pela IN SRF 102/94 (art. 4o) sem
que procedesse às devidas correções, a carga considerou-se manifestada para todos os
efeitos legais (art. 6o), podemos concluir que: constatada sua falta na descarga e não
armazenamento, o extravio e a conseqüente responsabilidade do transportador
encontram-se inexoravelmente caracterizados, a menos que sejam apresentadas provas
hábeis a excluir sua responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.
Carecem de procedência também as alegações do impugnante sobre a responsabilidade
exclusiva do agente de cargas, com fundamento na Convenção de Montreal
(recepcionada pelo Decreto Presidencial 5.910/2006), o Código Brasileiro de
Aeronáutica, a Convenção de Vársóvia e o Código Civil.
Estes dispositivos tratam da responsabilidade do agente de cargas de indenizar o
transportador pelos danos que este vier a sofrer em razão de dados inexatos ou
incompletos por ele informados. No entanto, não tem o condão de afastar a
responsabilidade do transportador, uma vez que esta está muito bem definida pelo art.
32 do Decreto-lei no 37/1966, que estabelece, in verbis:
(...)
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720096/2008-72

Conforme se percebe, o transportador é sim responsável em relação à eventual
exigência de tributos, sendo o agente marítimo responsável solidário, nos termos do
parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
(...)
2) Do MAWB 549 1115 7893 - HAWB 18028831:
No caso em questão o transportador informou a chegada do HAWB 18028831 no
sistema MANTRA, (fls. 82), em 09/05/2004, vinculando-o ao MAWB 549 1115 7893,
discriminando tratar-se de 1 volume de peso 558 kg.
Foram anexados aos autos o manifesto de carga (fls. 84), onde é possível constatar que,
por meio deste Master, foram embarcados 8 volumes, num total de 1.876 kg e entre eles
um volume, pesando 558 kg, objeto deste processo. Esta mercadoria está discriminada
no invoice no 33729 de fls. 87.
Observa-se que o peso do volume extraviado, 558 kg, corresponde a quase 30% do peso
total ,1.876 kg do MAWB 549 1115 7893, e a interessada não apresentou nenhuma
ressalva a respeito de eventuais diferenças de peso no embarque da mercadorias.
Nos termos da documentação apresentada, tudo converge para o fato de que a
mercadoria foi devidamente embarcada. Sendo embarcada e não localizada, seu
extravio deve ser presumido na falta de provas que apontem o contrário.
Por meio do Termo no 245/2007 (fls. 33/34), o transportador foi intimado a esclarecer o
que aconteceu com as cargas em epígrafe.
Em sua resposta de fls. 77 e ss, informou trata-se de carga importada pela empresa
TEADIT JUNTAS LTDA, com um volume de 558,00 quilos, faltantes no vôo M3-9171
do dia 09 de maio de 2004, termo de entrada 04001755-9. Alegou que, conforme
documentação anexa, a carga em apreço desembarcou amparada por conhecimento
aéreo distinto, qual seja, AWB 549 1115 7882 - HAWB 18028831.
O consignatário TEADIT JUNTAS LTDA. (fls. 198/199), e o transportador
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LIDA (fls. 195/196)
foram intimados a confirmar ou não o recebimento das mercadorias, bem como a
fornecer todas as informações disponíveis acerca das mesmas.
Às fls. 201/205, a empresa TEAD JUNTAS LTDA confirmou que a mercadoria foi
extraviada, quando do transporte dos USA para o Brasil com a companhia ABSA,
tendo já inclusive recebido seguro correspondente.
(...)
Diante dos elementos dos autos, não restou comprovando o embarque da mercadoria
sob outro Master, como alegado pela interessada. Conclui-se pela caracterização de
extravio.
3) Do MAWB 045 2460 7170:
Para esta carga foi manifestado 01 (um) volume, pesando 50,000 kg, sob o Termo de
Entrada n° 04003476-3 de 29/08/2004, com tratamento de carga TO = 6 (carga
armazenamento), armazenada zerada em 30/08/2004.
Em resposta à intimação 009/2008, o importador CP KELCO BRASIL S/A comprovou
que a mercadoria não foi recebida pela empresa e apresentou a fatura correspondente
à mesma.
Em resposta à intimação 245/2007 e também na impugnação, a interessada alegou que a
carga AWB 045 2460 7170 corresponderia ao DSIC 892 4001 1204, que foi retida pela
Receita Federal (termo de retenção GVIM 147-04), consubstanciado no processo no
10831.009447/2004-57.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720096/2008-72

Consulta à DSIC 892 4001 1204, no Sistema MANTRA, resultou tratar-se o mesmo de
"um volume de 25,000 Kg sem identificação foi encontrado em visita aduaneira à
aeronave prefixo CCCZY vôo LAN 7705, chegada em Viracopos em 27/08/2004, sob
Termo de Entrada 04003450-0, cujo exame de narcoteste deu positivo para a
substância ANFETAMINA.". Observa-se que não há qualquer documento vinculado
ao DSIC 892 4001 1204 e este foi baixado de oficio.
Desta forma, conclui-se pelo extravio da carga, como efetivado pela fiscalização.
4) Do MAWB 549 1131 0036 - HAWB 5LBZ335:
No caso em questão o transportador informou a chegada do HAWB 5LBZ335 no
sistema MANTRA, (fls. 434), em 21/11/2004, vinculando-o ao MAWB 549 1131 0036,
discriminando tratar-se de 1 volume de peso 4,5 kg.
Foram anexados aos autos o manifesto de carga (fls. 437), onde é possível constatar
que, por meio deste Master, foram embarcados 5 volumes, num total de 107 kg e entre
eles um volume, pesando 4,5 kg, (fls. 439), objeto deste processo.
Desta forma, nos termos da documentação apresentada, tudo converge para o fato
de que a mercadoria foi devidamente embarcada. Sendo embarcada e não
localizada, seu extravio deve ser presumido na falta de provas que apontem o
contrário.
Por meio do Termo no 245/2007 (fls. 33/34), o transportador foi intimado a esclarecer o
que aconteceu com as cargas em epígrafe.
Em sua resposta de fls. 116 e ss, informou a mercadoria, objeto deste processo, refere-se
ao DSIC no 892 40016336 sobrante no vôo FWL 771 do dia 21/11/04. Observa-se que
este DSIC refere-se a 1 volume com peso de 47 kg, diferente do peso de 4,5 kg.
Responsabiliza o agente de cargas DANZAS Logísticas Armazéns Gerais LTDA fela
informação dita equivocada.
O transportador DHL LOGISTICS (BRASIL) LTDA. (fls. 140/141) foi intimado a
esclarecer o que ocorreu com a mercadoria, objeto deste processo, bem como a fornecer
todas as informações disponíveis acerca das mesmas. Em resposta (fls. 145/146),
informou que não foi encontrado o respectivo histórico para o conhecimento no 549
1131 0036 5LBZ335, razão pela qual, não consegui proceder aos esclarecimentos
necessários.
À vista dos fatos, não restou comprovando o embarque da mercadoria sob outro
Master, como alegado pela interessada. Conclui-se pela caracterização de extravio.
Sendo assim, quanto ao acórdão atacado, resta clara a ausência de elementos
probatórios que afastem a presunção de extravio das mercadorias, assim como encontra-se
perfeitamente caracterizada a responsabilidade da recorrente, razão pela qual deve o mesmo ser
mantido na sua integralidade.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.993 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720096/2008-72

Fl. 589
DF CARF MF
Original